Tribunal: TJDFT
Processo: 0731512-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731512-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA FERNANDES DE SOUSA GOMES APELADO: LUCIANO SIADE MANZAN, FLAVIA PINHEIRO MANZAN, LEANDRO FERNANDES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ALESSANDRA FERNANDES DE SOUSA (ré) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília na ação de indenização por danos materiais e morais por LUCIANO SIADE MANZAN e FLÁVIA PINHEIRO MANZAN (autores) em desfavor da apelante e do corréu LEANDRO FERNANDES DE SOUSA, por meio da qual foi julgado procedentes os pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar os réus a indenizar os requerentes, a título de danos materiais, na extensão de R$ 51.169,96,00, com correção monetária e incidência de juros contados da citação e para condenar o corréu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme inteligência do artigo 405 do CPC e atualização monetária pelo INPC desde a data da fixação (Súmula no 362 STJ), a ser revertida em favor dos autores, a título de danos morais (ID 69661099). A requerida opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID 69661105). Interpôs, então, recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 69661108), a apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Contrarrazões (ID 69661112) em que se pleiteia, em liminar, o não conhecimento por violação da dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento. Por despacho (ID 69928379), intimou-se a apelante para, caso queira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. A requerida apresentou suas considerações (ID 70298154). É o breve relatório. Em tempo, verifico que o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado em primeira instância, por ter sido veiculado em contestação extemporânea, de modo que a benesse não foi concedida na instância de origem. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, observa-se que a recorrente, em contestação intempestiva, acostou dois contracheques (IDs 69661052 e 69661053), referentes aos meses de 11 e 12 de 2023, e declaração de hipossuficiência (ID 69661056). A documentação é insuficiente e está desatualizada. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante carrear aos autos cópia integral da última declaração de imposto de renda, contracheques e extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, além de comprovantes de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora